Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-24.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018517-24.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TEIXEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE A PARTE TER COMPLETADO DEZOITO (18) ANOS DE IDADE NO CURSO DO PROCESSO.

Ao juízo prolator da sentença — Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres (Especializada em Infância e Juventude) — compete processar e julgar a execução do próprio julgado.

Ademais, a circunstância de a parte ter completado dezoito (18) anos de idade no curso do processo, não afasta o disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
(
Especializada em Fazenda Pública
)

por ser o
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres
(
Especializada em

Infância e Juventude
)

competente
para processar e julgar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Gabriel Teixeira Alves
,

contra o
Município de Cáceres
e o
Estado de Mato Grosso.

Designado o Juízo suscitado

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 105852462).

Não há informações (Id. 110387970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 112822466), opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres (Especializada em Infância e Juventude) nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Gabriel Teixeira Alves
,

contra o
Município de Cáceres
e o
Estado de Mato Grosso
, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres solidariamente forneçam ao paciente Gabriel Teixeira Alves a fórmula nutricional para fenilcetonúria pelo tempo que for necessário. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar deferida às fls. 39/40.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, NCPC).

Sem custas e sem honorários advocatícios. [...]. (Id. 105528976 – fls. 185).

É certo que, ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, de regra, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, consoante preceitua o artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Ademais, irrelevante o fato de a parte ter completado dezoito (18) anos de idade no curso do processo, uma vez que não afasta a competência da Vara Especializada em Infância e Juventude, conforme já decidiu esta Turma em situação semelhante:

[...] A maioridade civil alcançada não tem o condão de modificar a competência do juízo em que a demanda foi inicialmente proposta, de modo que deve permanecer tramitando no Juizado da Infância e Juventude. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1004676-59.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 5 de agosto de 2021).

Em conclusão, ao Juízo suscitado compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado para processar e julgar a execução do próprio julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022